Tribunal: TJMT
Processo: 1006305-34.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por L. S. LEMOS EMPREENDIMENTOS LTDA e IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Resolução Contratual com Restituição de Valores Pagos com Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Nulidade de Cláusulas com Indenização por Dano Moral PJE no 1011363-60.2020.8.11.0041, movida em seu desfavor por DENILEI CLODOMIRO DA LUZ SILVA, que deferiu parcialmente a tutela provisória para suspender os efeitos do contrato de compra e venda firmado entre as partes e DETERMINAR: (a) que a Requerida IMOBILIARIA IGUACU LTDA – ME DEPOSITE EM JUÍZO, no prazo de 15 (quinze) dias o valor atualizado do montante pago pela Autora, representado pelo demonstrativo de pagamento anexado ao Id. 72949786, no valor de R$ 12.081,46 (doze mil e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela até a data do efetivo depósito em juízo, devendo a Requerida comprovar o cumprimento da ordem com o declínio pormenorizado do cálculo realizado, sob pena de bloqueio forçado; (b) que a Requerida SE ABSTENHA DE COBRAR, por qualquer meio, as parcelas mensais referentes ao instrumento de compra e venda de imóvel (Id. 72949785), sob pena de recair em multa que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada cobrança recebida indevidamente pelo Autor e (c) que a Requerida se ABSTENHA de incluir os dados da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito, no que concerne aos débitos referentes ao contrato objeto da lide, até ulterior deliberação. Caso o restritivo já tenha sido efetivado, restabeleça ao status quo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de recair em multa por dia, que fixou em R$500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento deste decisum
Alega a agravante, em síntese, que a medida solicitada guarda nítida relação com o mérito da demanda, devendo os autos aguardar a formação do contraditório e a instrução processual, quando melhor se poderá auferir quais são os valores que efetivamente deverão ser restituídos. Que a devolução de valores dependendo da situação poderá ser a menor, observando que no contrato existem cláusulas de multa e perda do valor em sinal pago pela Agravada em caso de descumprimento ou quebra contratual por uma das partes. Que o Juiz a quo antes de decidir a tutela de urgência deveria garantir ao Agravante o direito do contraditório e da ampla defesa.
Sustenta que a relação contratual entabulada entre as partes é abarcada pela cláusula de convenção de arbitragem, de modo que se comprometeram a submeter à solução de eventuais litígios a um juízo arbitral, ou seja, devendo ter poder vinculante entre comprador e vendedor. Que a decisão, na forma como proferida, gera a ocorrência do periculum in mora inverso ou reverso, inviabiliza a operação comercial da Agravante, fato este que gera prejuízos que não serão reparados.
Afirma que o perigo de dano deve ser notório e iminente, o que não ocorre no presente caso, não demonstrados os requisitos indispensáveis à concessão da tutela liminar.
Pugna pelo deferimento da antecipação de tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, dentro de um juízo provisório e não exauriente dos documentos ora acostados aos autos, não se vislumbra elementos para, de plano, modificar a decisão recorrida.
Da análise sumária e não exauriente dos documentos que instruem o agravo verifica-se a existência de um “Instrumento Paticular de Promessa de Compra e Venda De Bem Imóvel com Alienação Fiduciária em Prol da Vendedora” celebrado entre as partes, datado de 30/07/2018, para aquisição do imóvel descrito na inicial e o pagamento parcial do investimento (ID 72949785 e ID 72949786-origem), bem ainda ficou demonstrado que o imóvel objeto do contrato entabulado é alvo da Ação Civil Pública no 0000258- 53.2015.8.11.0082.
Ressalto que a manutenção do pagamento das parcelas contratuais acarretaria ônus financeiro injustificável para o autor, pois, evidenciada, em sede de cognição sumária, a falta da devida contraprestação por parte da empresa empreendedora, consistente na conclusão das obras no local.
Por outro lado, ainda que a rescisão do contrato tenha se dado por iniciativa do promitente comprador, a retenção de parte dos valores pagos fica autorizada, desde que não importe em onerosidade excessiva ao consumidor, devendo a legalidade das cláusulas contratuais e eventual irregularidade serem analisadas em momento oportuno.
Nesse passo, demonstrado nos autos que o agravado não tem qualquer interesse em prosseguir no avençado, assiste-lhe o direito à suspensão das parcelas a partir do momento que solicitou a desistência do contrato, enquanto as partes discutem o valor da multa e o quantum a ser devolvido aos compradores em razão da desistência unilateral.
Assim, tenho que, diante da pretendida rescisão contratual, não há razão para se continuar cobrando as parcelas vencidas e vincendas.
Sobre o tema já decidiu este e. Tribunal de Justiça:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE PREDAS E DANOS - DESISTÊNCIA PELO CONSUMIDOR DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PROBLEMAS FINACEIROS – DIREITO QUE ASSISTE AO CONSUMIDOR – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS - RECURSO PROVIDO. É um direito do consumidor desistir do negócio em qualquer situação, a legislação brasileira não exige um motivo para que o comprador solicite o distrato ou rescisão do contrato, a desistência é um direito que cabe ao consumidor. Deve ser autorizada a interrupção do pagamento das parcelas até que se decida a resolução contratual, haja vista que não se mostra razoável continuar pagamento de contrato do qual se pretende a rescisão.” (TJMT – RAI 77871/2016 - Primeira Câmara Cível - Relator Des. Sebastião Barbosa Farias – j. 13/09/2016)
Do mesmo modo, se mostra evidente o perigo de dano tendo em vista que o agravado sem a concessão da tutela, e deixando de cumprir as obrigações assumidas, embora ele já tenha manifestado desejo de não prosseguir com o negócio jurídico, poderia ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. E o depósito judicial do valor até então pago garantirá o juízo, isto é, uma eventual procedência do pedido inicial.
Nesse sentido:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CABIMENTO. 1. Não se afigura razoável que a parte continue efetuando o pagamento das parcelas de um contrato que pretende rescindir, sobretudo considerando que sobre os valores pagos recairá a multa pela rescisão contratual. 2. Nesse diapasão, o princípio “pacta sunt servanda” pode ser mitigado, diante da manifestação de vontade expressada pelo ora agravante, de não ter mais interesse em manter o contrato. 3. Em hipóteses que tais, pode-se tornar inexigível a obrigação de cobrar os valores relativos às parcelas vincendas, pois sobre elas recairá o valor correspondente à aludida multa pela rescisão do contrato. 4. Por conseguinte, não se mostra cabível que o nome da parte autora seja inscrito nos cadastros de restrição ao crédito em face do não pagamento das referidas parcelas vincendas. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Agravo de Instrumento No 20150020279564, Primeira Turma Cível, Tribunal de Justiça, DF, Relator: Nídia Corrêa Lima, julgado em 03/02/2016).
Em outro aspecto, tem-se que ausente qualquer motivo urgente que possa causar perigo de dano a agravante, em razão do não levantamento imediato dos valores depositados em juízo, aliado ao fato de que o imóvel será restituído ao patrimônio da Agravante, e o Agravado responderá pelos ônus se o negócio for mesmo resolvido.
No tocante a cláusula arbitral, tem-se que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações oriundas de contratos de promessa de compra e venda de imóvel, pois há uma prestação de serviços, estabelecendo-se uma relação de consumo entre a construtora e o cliente consumidor, de modo que o consumidor tem o direito de facilitação da sua defesa, inclusive com a inversão do ônus da prova conforme o caso (art. 6o, VIII, do CDC).
Sendo assim, a atitude do consumidor em promover o ajuizamento da ação evidencia a sua discordância em submeter-se ao procedimento arbitral, não podendo, pois, nos termos do art. 51, VII, do CDC, prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização.
Nesse sentido, o STJ vem consolidando o entendimento de que a propositura de uma ação judicial pelo consumidor é suficiente para afastar a incidência da cláusula:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO DE CONSUMO. AÇÃO JUDICIAL. DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO À ARBITRAGEM. INEFICÁCIA. AGRAVO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de dar provimento ao recurso especial.” ( AgInt no AREsp 1192648/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018)
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =